Tribunal: TJDFT
Processo: 0719230-69.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO – POLICIAL MILITAR. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA – DESIGNAÇÃO AO SERVIÇO ATIVO – DSA (ART. 9o DA LEI No 7.289/84) – RETORNO À CONDIÇÃO DE ATIVIDADE (ART. 3o, § 1o, INCISO I, ALÍNEA “C”, DA MESMA LEI) COM PERCEPÇÃO DE REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR À ATIVA (ART. 7o E PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO No 17.352/96). POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA OU REFORMADO – DESIGNAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE TAREFA POR TEMPO CERTO – PTTC. NÃO RETORNO À CONDIÇÃO ATIVA (ART. 114 E § 1o, DA LEI No 12.086/2009) – PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE 0,3 (TRÊS DÉCIMOS) SOBRE OS PROVENTOS QUE ESTIVER PERCEBENDO (§ 3o, DO ART. 114, DA MESMA LEI). ADICIONAL 0,3 DÉCIMOS NÃO DEVIDO AO POLICIAL DESIGNADO AO SERVIÇO ATIVO. VIOLAÇÃO À DIRETRIZ FIXADA NA SÚMULA 37, DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. São de natureza e de efeitos distintos a Designação ao Serviço Ativo (DSA) do policial militar e a Designação à Prestação de Tarefa por Tempo Certo (PTTC).
2. A designação ao serviço ativo (DSA), recai exclusivamente sobre o policial militar que esteja na reserva remunerada (art. 9o e seu parágrafo único da lei no 7.289/84), restitui ao servidor a condição de atividade (art. 3o, § 1o, inciso i, alínea “c”, da mesma lei), confere ao militar os mesmos direitos e deveres inerentes à atividade (art. 2o, do Decreto Distrital no 17.352/96), inclusive em ralação às atividades típicas da função policial militar, e o direito à remuneração complementar à situação de atividade (art. 7o, do mesmo Decreto).
3. De sua vez, a designação à Prestação de Tarefa por Tempo Certo (PTTC) recai sobre o policial da reserva renumerada ou em situação de inatividade (art. 114, § 3o, da Lei no 12.086/2009), não confere ao policial os mesmos direitos e deveres, não implica o retorno à condição de atividade e ao desempenho de atividade policial militar típica, devendo limitar as suas atividades às hipóteses descritas na lei (art. 114, § 1o, da Lei no 12.086/2009) e não têm equiparação remuneratória aos pares em situação de atividade.
4. Mercê desta distinção remuneratória, ao policial designado à Prestação de Tarefa por Tempo Certo (PTTC) é destinado adicional equivalente a 0,3 (três décimos) sobre proventos (art. 114, § 3o, da Lei no 12.086/2009).
5. Nestas condições, a atribuição do adicional de 0,3 (três décimos) sobre os proventos ao policial Designado ao Serviço Ativo (DSA) quebra a isonomia remuneratória com os seus pares que continuam na ativa e desafia a diretriz da Súmula Vinculante 037.
6. É caso, assim, de reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
8. Sem custas e sem honorários, à ausência de recorrente vencido.